Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002634-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCON MT (AGRAVADO), DIRETOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON

– SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para suspender a exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 0113-004.997-8.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a multa aplicada pelo Recorrido – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – não respeitou os parâmetros determinados pela legislação pertinente.

Aduz que é uma plataforma
on line
e tem, como atividade, o oferecimento do espaço virtual para que as pessoas físicas, ou jurídicas, anunciem ao público os seus produtos e/ou serviços, atuando, exclusivamente, como classificados virtuais.

Assevera que não faz intermediação entre vendedor e interessados, o que implica reconhecer que a autora da Reclamação Administrativa não pode ser considerada como consumidora perante ela (OLX), pois nem sequer houve a prestação de serviços.

Posto isso, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, indeferir a tutela de urgência postulada na ação de base.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id
.
16397981).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 26904970).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado, para suspender a exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo n. 0113-004.997-8.

Denota-se dos autos que a Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. ajuizou a
Ação Anulatória
, em desfavor do Estado de Mato Grosso, sustentando, na sua inicial, que foi instaurado Processo Administrativo, junto ao Procon-Cuiabá, com base na reclamação da consumidora Sra. Paula Jackeline Claudino Matos
,

concernente à violação das normas de proteção ao direito do consumidor, que culminou na aplicação da multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Salientou que
é uma plataforma
on line
e tem, como atividade, o oferecimento do espaço virtual para que as pessoas físicas e(ou) jurídicas anunciem ao público os seus produtos e(ou) serviços, atuando, exclusivamente, como classificados virtuais.

Aduziu que a multa aplicada não lhe diz respeito, porque, conforme informado, não faz intermediação entre vendedor e comprador dos produtos anunciados em sua plataforma, portanto, não pode ser considerada parte na presente demanda.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da multa aplicada por força do Processo Administrativo autuado sob o n
o
0113.004-997-8 pelo Procon – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estavam presentes os requisitos processuais exigidos (id.

1793012).

Contra essa decisão, a Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, analisando detidamente os documentos e demais fundamentos apresentados por ambas as partes, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Requerente, ora Agravante, pois não comprova que o
Processo Administrativo n. 0113-004.997-8 não teve seu trâmite regular, ou seja, não é possível constatar a existência de alguma ilegalidade no Procedimento Administrativo que tramitou junto ao Recorrido.

Ademais, penso que o fato de a Recorrente não fazer a intermediação entre vendedor e interessado não invalida a multa, pois esta foi aplicada em razão do vício na qualidade do serviço prestado, violando, de consequência, o Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação de consumo entre Paula Jackeline Claudino Matos e o anunciante do aparelho celular somente se realizou com o auxílio da pessoa jurídica agravante.

Ressalto que faz parte do cotidiano das sociedades humanas o processo de evolução e desenvolvimento permanente, no qual todos têm que despertar para a consciência de que a vivência social deve ser acompanhada da preocupação constante em propiciar segurança para todos, associando-se esse
modus faciendi
a uma visão de como se dá o relacionamento com o próximo, mediante o despertar de um senso profundo para os atos que reflitam, adequadamente, os valores maiores.

O momento atual demonstra que há um processo de transição da sociedade física para a digital e, com isso, as relações humanas estão em frequentes mudanças, de modo que não se deve admitir que uma atividade posta à disposição da sociedade seja conduzida sem qualquer responsabilidade.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Por fim, anoto que a presente decisão é provisória e não vincula a apreciação do mérito deste Agravo de Instrumento.

Feitas essas considerações, entendo que a manutenção da decisão agravada se impõe.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020